Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO VERBA SUCUMBENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. DOSAGEM SUPERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO.
1. A nova dinâmica da formatação da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a releitura constitucional de seu posicionamento na estrutura das funções essenciais à justiça, confere-lhe plena autonomia financeira e administrativa, não integrando ou se subordinando ao Poder Executivo do Distrito Federal, motivo pelo qual é possível a condenação do ente distrital em honorários advocatícios em favor do órgão defensorial. (Precedentes TJDFT).
2. Nos termos do que restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.
3. Incumbe ao Distrito Federal custear o tratamento prescrito, mesmo que este não esteja previsto no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que comprovada a sua imprescindibilidade.
4. Recurso da autora conhecido e provido.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido.